Tribunal: TJBA
Processo: 0900307-81.2021.8.05.0064
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0900307-81.2021.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JOSE FRANCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. CRIME DOLOSOS CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL
DO TRIBUNAL DO JÚRI
. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. ANÁLISE PERFUNCTÓRIA INSUFICIENTE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECOTE DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. I
NACOLHIMENTO
. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DISCUSSÃO FAMILIAR BANAL.
RECONHECIMENTO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
PREVISTA NO § 1º DO ART. 121 DO CP
. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONCESSÃO NA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO
EM PARTE, E NA EXTENSÃO CONHECIDA,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra sentença que pronunciou o acusado a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP), pela morte de seu sobrinho, mediante golpes de madeira desferidos após discussão familiar. A Defesa pleiteou absolvição sumária fundamentada na excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, a desqualificação para homicídio simples privilegiado

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia atende aos requisitos legais para submissão do réu ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente, ou se é cabível a absolvição sumária do acusado com base na excludente de ilicitude da legítima defesa quando não demonstrada de forma inequívoca; (ii) estabelecer se procede o decote da
qualificadora do motivo fútil na fase de pronúncia; (iii)
decidir
se há a possibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413,
caput
, do CPP. A análise dos autos demonstra o total preenchimento dos requisitos exigidos para a decisão de pronúncia.

4. A absolvição sumária pressupõe demonstração cabal e inequívoca da excludente de ilicitude, não sendo suficiente mera alegação quando não comprovada de plano a existência da legítima d
efesa.
No caso concreto,
não se revela suficientemente inequívoca a atuação legítima do Recorrente em prol de sua defesa, assim como a possível ocorrência de um excesso na forma de se repelir a injusta agressão, sendo necessária a análise da configuração da justificante pelo Tribunal do Júri.

5.
O decote de qualificadoras na pronúncia constitui medida excepcional, justificada apenas quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre com o motivo fútil, evidenciado pela discussão familiar banal que motivou o crime.

6.
Segundo o artigo 7º da Lei de Introdução do Código de Processo Penal,
"o juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa

especial de diminuição

da pena"
, não cabendo, assim, a discussão nesta fase acerca da incidência

da causa

especial de diminuição

da pena prevista no §1º do artigo 121 do Código Penal.
A eventual
constatação de existência de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima requer a incursão no
animus

do agente, cuja análise compete ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte, e na extensão conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A pronúncia fundamenta-se em juízo de admissibilidade, sendo suficientes a materialidade e indícios de autoria para submissão ao Júri. 2. A absolvição sumária por legítima defesa exige demonstração inequívoca da excludente, não bastando mera alegação quando há elementos probatórios divergentes. 3. O decote de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, preservando-se a competência constitucional do Conselho de Sentença. 4.
A análise da incidência da causa de diminuição prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal demanda
a incursão no
animus

do agente, cuja análise compete ao Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 23, II; 25; 121, §2º, II; CPP, arts. 413; 415, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.722.332/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz; STJ, AgRg no REsp n. 2.185.066/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS);
TJMG, Rec em Sentido Estrito 1.0000.25.139303-9/001, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes ;
TJDF,
Acórdão 1942773, 0721661-81.2021.8.07.0003, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA

A
CÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000050-11.1997.8.05.0036 da Comarca de Caetité, sendo Recorrente JOSÉ FRANCO DOS SANTOS e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
,

e, na extensão conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.